Tribunal: TCU
Processo: 018.062/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10413/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito dos atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.062/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula dos Santos Lima Spontoni (XXX.227.038-XX); Angelica Cristina Rodrigues da Cruz (XXX.653.888-XX); Caio Tosta Palheiro (XXX.518.868-XX); Guilherme de Oliveira Marques (XXX.439.138-XX); Janaina Belancieri Vasques (XXX.311.328-XX); Nadia Mara Orti Lopes Hinke (XXX.795.748-XX); Rebeca Goncalves Trevisano (XXX.605.098-XX); Rodrigo Novaes Alberton (XXX.859.598-XX); Sirlei Morais (XXX.455.848-XX); Sotter Moure da Silva (XXX.351.168-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.